Tribunal: STF
Processo: RE 68698
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-11-08
Data de publicação: 1973-11-08

Ementa:
Inativo da justiça do antigo Distrito Federal. Não cabe ao Estado da
Guanabara o pagamento de majoração ou revisão de proventos, em favor de
aposentados, pela União Federal, antes da transferência, ao Estado, de
servidores lotados nos serviços públicos de natureza local, prestados
ou mantidos pela União, segundo o art. 3º da L. 3.752, de 14.04.1960.
Recurso extraordinário conhecido e provido.